Tribunal: STF
Processo: Rcl 78478
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação constitucional. Aplicação de norma coletiva. Alegação de violação ao tema 1046 - rg. Julgado inexistente quando da prolação do acórdão reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que supostamente teria violado o assentado no Tema 1046 - RG.

    2. Decisão monocrática negou seguimento à reclamação em virtude de o acórdão reclamado ser anterior ao reconhecimento da repercussão geral e do julgamento do paradigma invocado.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a suposta violação ao Tema 1046 - RG constante de acórdão reclamado proferido em data anterior ao julgamento do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência desta Corte entende ser inviável o manejo de reclamação constitucional para preservar a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal posterior ao ato reclamado, na medida em que não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. Precedentes (Rcl 55366 ED e Rcl 67821 AgR).

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.